Tribunal: TJDFT
Processo: 0721825-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE CONTA JUNTO AO GOOGLE PAY. DÉBITOS CONTRAÍDOS MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DÉBITO INEXISTENTE. REATIVAÇÃO DA CONTA. DEVER DO FORNECEDOR. VALE PRESENTE. AQUISIÇÃO INÚTIL E MOTIVADA POR FALTA DE TRANSPARÊNCIA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou a: a) restabelecimento da situação cadastral do autor, na forma contratada e b) restituição do valor de R$ 100,00 (cem reais). Preliminarmente, suscita cerceamento de defesa quanto à carência de ação, uma vez que o recorrente não teria seguido os procedimentos de segurança relativos à verificação da conta e reativação do perfil. No mérito, alega ausência de responsabilidade, uma vez que a suspensão da conta se deu por motivo de segurança, cabendo ao autor seguir o procedimento para reativação. Afirma que o autor solicitou estorno de compra, indicando a existência de compra fraudulenta em sua conta. Sustenta que não há indício de invasão ou fraude e que as cobranças são legítimas. Aduz que o autor não contestou a primeira cobrança, sendo que as demais consistem apenas em renovações automáticas da assinatura. Alega que a reativação não ocorreu porque o autor se recusou a enviar a documentação solicitada, a qual apenas visa a segurança do autor e dos demais usuários. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, que a reativação da situação cadastral do autor seja condicionada ao envio da documentação. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Não há que se falar em cerceamento de defesa no caso. O Juízo de origem não tolheu qualquer oportunidade de produção de provas requerida pelo recorrente. O fato do autor não ter enviado a documentação solicitada extrajudicialmente não configura cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
V. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstancias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
VI. No caso dos autos, o recorrente não trouxe qualquer documento capaz de comprovar que foi o autor quem realizou a compra do aplicativo “Babel Learn Spanish” no ano de 2019, tampouco de que teriam sido autorizadas ou solicitadas as renovações dos anos seguintes. A existência de fraude na aquisição inicial do serviço vicia o consentimento no que tange à renovação automática. Portanto, acertada a sentença que declarou a inexistência dos débitos que impediam a regular utilização do perfil de pagamentos do autor mantido pelo réu, assim como a restabelecer a conta nos moldes contratados. Não sendo o autor o causador da suspensão da conta, que na verdade deriva da ação de terceiros estelionatários, não é cabível exigir o envio de documentação complementar para reativação.
VII. No que se refere ao vale presente adquirido pelo autor, evidencia-se que o réu não indicou de forma transparente e logo de início, que o que impedia o autor de cadastrar um cartão de crédito eram os débitos questionados. Tal ato o induziu a acreditar que havia algum problema com seu cartão, de modo que adquiriu o vale presente unicamente com o intuito de adquirir o produto comercializado pelo réu (“Boosted”). Assim, considerando que o vale presente se fazia inútil, não há erro na sentença que determinou a restituição do valor pago, de R$ 100,00 (cem reais). Por óbvio, o réu pode cancelar o vale presente.
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
IX. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.